Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. 1a EXECUÇÃO EM REGIME ABERTO CUMPRIDA. 3a EXECUÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO TÉRMINO DA 1a EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não cabe a unificação de penas após o cumprimento de uma das penas antes do início da execução da outra, mesmo se o trânsito em julgado da última for antes do término da execução da primeira.
2. No caso, o acusado cometeu outros crimes durante o cumprimento da primeira pena, sendo que a execução da terceira condenação iniciou após o término da primeira execução. Assim, deve o réu iniciar o cumprimento da 3a execução em regime semiaberto e não unificar com relação à pena já cumprida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.